Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSO PRINCIPAL. NÃO SOBRESTADO. BENS DA PARTE QUE AINDA NÃO PARTICIPA DA AÇÃO EXECUTIVA. PENHORA REALIZADA.INCIDENTE NÃO DECIDIDO.
1. Hipótese na qual houve a penhora de bens da parte cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar, sem que o incidente instaurado fosse previamente decidido.
2. A agravante, ao menos neste momento, ainda não pode ser considerada parte executada, porquanto a regra geral é a de que, somente depois de concluído o incidente e determinada a desconsideração da personalidade jurídica, é que se pode atingir o patrimônio dos sócios.
3. Não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide, sendo indevida a constrição dos bens , mormente considerando que o parágrafo 3o do art. 134/CPC prevê a suspensão do processo principal, quando ocorrer a instauração da desconsideração da personalidade jurídica, o que não se verificou nesta hipótese.
4. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO.